Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729112-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: JOSE FERREIRA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução ajuizado em face de JOSE FERREIRA MACIEL, julgou improcedente o pedido. Na Decisão ID 66399970, o juiz determinou que os autos fossem conclusos junto com o autos dos embargos 0717372-43.2023.8.07.0001 para julgamento conjunto. Após a sentença, houve a interposição de apelação nos presentes autos, sob minha relatoria, e nos autos 0717372-43.2023.8.07.0001, sob relatoria da e. Des. Vera Andrighi. Ocorre que a distribuição para a e. Des. Vera Andrighi ocorreu primeiro, em 22/11/2024, enquanto a distribuição dos presentes autos foi realizada no dia 25/11/2024. Nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, o primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator em processo conexo. Registre-se: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, observada a prevenção da e. Des. Vera Andrighi e a fim de evitar decisões conflitantes, os autos devem ser redistribuídos. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Redistribuam-se os autos à e. Desembargadora Vera Andrighi. Proceda-se, por consequência, à devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator